Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em ameaçar (com palavras), de forma livre e consciente, de causar mal injusto e grave à vítima G.F.L., no dia 17.1o.2019, às 20h, no Setor Mestre Darmas, Estância Nova Planaltina, Módulo 1, Padaria Adriano, Planaltina-DF. Na ocasião, o denunciado, no estabelecimento comercial e na presença das testemunhas M.A.L. e F.A.O., teria ameaçado a vítima ao afirmar que “iria esbagaçar” o ofendido e que ele “não sabia com quem estava mexendo”.
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e de testemunhas idôneas, e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.398/2019 – ID 13967408; termo de representação – ID 13967407, p. 10). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha M.A.L. em sede inquisitiva (IDs 13967407, p. 5 e 13967407, p. 9) e em juízo (ID 13967526), os quais foram seguros ao confirmar o exato teor das expressões ameaçadoras descritas na inicial acusatória. Ademais, ambos os depoimentos são corroborados pelas informações prestadas, em juízo, pela testemunha F.A.O.
III. Insubsistente a alegação de que a ameaça proferida não teria causado temor à vítima, uma vez que o ofendido, em razão da promessa de causar mal injusto e grave, ainda que seja policial militar, registrou boletim de ocorrência com vistas à preservação de sua integridade física.
IV. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 147 do Código Penal.
V. Por fim, o pedido à isenção das custas processuais deverá ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais. Precedente: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1038851, DJE 22.8.2017.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença condenatória mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5o).